Tribunal: STF
Processo: HC 163406
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO ARTICULADA NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A interposição de recursos excepcionais manifestamente incabíveis não interfere na formação da coisa julgada. Precedentes. Prescrição não verificada.



    3. A ausência de articulação da matéria na impetração originária inviabiliza sua análise em sede de agravo regimental.



    4. Agravo regimental desprovido.